Tribunal: TJSP
Processo: 1011929-21.2018.8.26.0248
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação Popular – Ilegalidade de nomeação de servidores municipais para cargos em comissão – Câmara Municipal – Procedência, em parte, para anulação de nomeação dos servidores Luciana Civolani Dotta, William Alves dos Santos, José Fabio Rosa e David Bizzoto – Exoneração – Remessa Necessária – Preliminar de ilegitimidade passiva da Prefeitura de Indaiatuba afastada – Cargos de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação Popular – Ilegalidade de nomeação de servidores municipais para cargos em comissão – Câmara Municipal – Procedência, em parte, para anulação de nomeação dos servidores Luciana Civolani Dotta, William Alves dos Santos, José Fabio Rosa e David Bizzoto – Exoneração – Remessa Necessária – Preliminar de ilegitimidade passiva da Prefeitura de Indaiatuba afastada – Cargos de Assessor Jurídico, Assessor de Informática e Coordenador de Serviços de Manutenção eminentemente técnicos – Provimento por meio de concurso público – Art. 37, V, da CF – Tema no 1010, do STF – Precedentes – Sentença mantida – Reexame necessário não provido